Tribunal: STF
Processo: Rcl 67851
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. IMUNIDADE DE ENTIDADES BENEFICENTES. CF, ART. 195, §7º. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO NAS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NEGADA COM FUNDAMENTO NA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE E NA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, V, DA LEI 8.212/1991 E NO ART. 14, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI ORDINÁRIA. REGULARIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pela Sociedade Portuguesa de Beneficência, com pedidos de tutela de evidência e de medida liminar, contra decisão proferida, nos autos do Processo nº 0003386-34.2000.4.03.6106, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sob a alegação de inobservância da decisão do Plenário do STF nas ADI’s 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621.



    Em síntese, narra a reclamante ser entidade beneficente de assistência social e, nessa condição, ter ajuizado ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com vistas à anulação de ato administrativo que negou o reconhecimento de sua imunidade tributária para as contribuições dispostas no § 7º do art. 195 da CF. Relata ter o INSS fundamentado o ato administrativo exclusivamente nos arts. 2º, IV, e 3º, § 1º, do Decreto 2.536/1998, declarados inconstitucionais pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621.



    Aduz que o Tribunal de origem inicialmente negou provimento à sua apelação e, quando da análise de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial interpostos, houve um primeiro juízo de retratação positivo para anular o ato do INSS impugnado na demanda. Nada obstante, tendo em vista o julgamento conjunto dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 566.622 (Tema-RG 32) e nas mencionadas ADIs, após interposição de recurso extraordinário pela União, foi realizado segundo juízo de retratação, no qual, segundo alega a reclamante, houve interpretação equivocada dos paradigmas invocados.



    Argumenta, no ponto, que o julgamento dos embargos de declaração nos referidos paradigmas não alterou a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, IV e 3º, § 1º, do Decreto 2.536/1998, “únicos e exclusivos motivos e fundamentos constantes do ato administrativo impugnado” (doc. 1, p. 7). 



    Requer, liminarmente, a concessão de tutela de evidência, para determinar o levantamento dos valores depositados em juízo, bem como a suspensão da ação na origem até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja declarado nulo o ato administrativo do INSS. Subsidiariamente, pleiteia seja cassado o acórdão reclamado a fim de que outro seja proferido com o reconhecimento da nulidade do ato administrativo do INSS fundado exclusivamente em dispositivos declarados inconstitucionais. 



    Devidamente citada, a Fazenda Nacional apresentou contestação, sustentando, em síntese, ser inviável a pretensão do reclamante, haja vista ter o Tribunal reclamado cumprido exatamente o que foi decidido nos paradigmas invocados. Alega, ademais, que eventuais equívocos processuais devem ser questionados por meio de recurso próprio, não sendo a via reclamatória adequada para impugnar tais questionamentos (doc. 31).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADI’s 2.036, 2.228 e 2.621. Referidos paradigmas, que foram julgados em conjunto com a tese vinculante fixada sob o Tema 32 da sistemática da repercussão geral, trataram dos requisitos formais para a regulação da atuação de entidades beneficentes, à luz do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 



    Eis, respectivamente, a tese vinculante em questão e a ementa dos embargos de declaração nas referidas ADI’s:



    Tema-RG 32 (RE 566.622): “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    ADI 2.036-ED: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA COMO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXAME CONJUNTO COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, I, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO POR UNANIMIDADE. ART. 1.022, III, DO CPC. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. A circunstância de que publicados em datas distintas acórdãos relativos a processos julgados em conjunto não configura hipótese de obscuridade nos moldes do art. 1.022, I, do CPC. 



    2. Inocorrente discrepância entre o cômputo dos votos e alterações de entendimento dos integrantes do Colegiado no curso do julgamento, afastar a contradição apontada (art. 1.022, I, do CPC). 



    3. Corrigindo-se erro material, na forma do art. 1.022, III, do CPC, fica excluída da ementa do julgamento de mérito a expressão ‘ao inaugurar a divergência’, tendo em vista que a ação foi decidida por unanimidade. 



    4. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 



    5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir erro material e prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo”. (ADI 2.036-ED, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 08/05/2020 - grifei).



    Como se verifica, nos precedentes em tela, assentou o Plenário deste STF que a regulação de aspectos relacionados ao modo de atuação de entidades beneficentes para a caracterização da imunidade tributária prevista no § 7º do artigo 195 da Constituição Federal demandaria a edição de lei complementar. Estabeleceu a Corte, lado outro, que aspectos meramente procedimentais relativos à matéria poderiam ser regulados por lei ordinária. É o que se depreende claramente dos embargos de declaração no RE 566.622 - Tema-RG 32, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 



    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 



    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’



    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo”. (RE 566.622-ED, Redatora p/ o acórdão Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020 - grifei). 



    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.480, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assim ementada: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013”. (ADI 4.480, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2020 - grifei). 



    Pois bem. In casu, em que pese a argumentação da reclamante, verifica-se que a decisão reclamada não destoa do entendimento veiculado nos precedentes invocados como paradigmas. Isso porque, pelo que pode se depreender dos autos, a ação declaratória de origem foi julgada improcedente por não ter a reclamante comprovado “a manutenção do caráter de entidade sem fins lucrativos, após a modificação de seu estatuto social” (doc. 10, p. 5), bem como por não ter cumprido o requisito da apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, cuja exigência, segundo jurisprudência assentada desta Corte, pode ser instituída por lei ordinária, na medida em que se trata de aspecto procedimental do reconhecimento da imunidade.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão reclamado não se fundou nos dispositivos declarados inconstitucionais pelo Plenário da Corte nos paradigmas invocados pela reclamante (ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621). Pelo contrário, ao determinar a ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da imunidade tributária do reclamante, o Tribunal Regional alinhou-se à tese firmada no julgamento do Tema 32 e aos esclarecimentos prestados no julgamento conjunto dos embargos de declaração já mencionados. A título elucidativo, transcrevo excerto do acórdão regional quanto ao ponto (doc. 10, p. 5): 



    “No caso concreto, o INSS indeferiu o pedido de reconhecimento imunidade para as contribuições sociais, ao argumento de que a parte autora deixou de cumprir o disposto no artigo 55, inciso V, da Lei n.º 8.212/91 [...].



    Desta feita, tratando-se de norma meramente procedimental, deve ser considerada válida a sua aplicação ao caso concreto, nos termos do julgado do STF, ressaltando-se, neste diapasão, a ausência de comprovação da manutenção do caráter de entidade sem fins lucrativos após a modificação de seu estatuto social, bem como a inexistência de informação quanto à renovação do CEBAS, devendo ser acolhidos, assim, os embargos de declaração da União Federal, para negar provimento à apelação.”



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF. TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIO. ADMISSÃO. MULTA. CARÁTER COFISCATÓRO. REEXAME DE PROVAS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 566.622 RG, acolheu-os parcialmente para: (i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii) conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. Portanto, esta Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por intermédio de lei ordinária. (...)



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”. (ARE 864.053-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 



    I - O Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os embargos de declaração no RE 566.622-RG/RS para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5° da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3° da Medida Provisória 2.187-13/2001. 



    II – Esta Corte ao reformular a tese relativa ao Tema 32 da Sistemática da Repercussão Geral consignou: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. 



    III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.316.686-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/11/2021).



    Não tendo sido demonstrada, portanto, a aplicação teratológica dos precedentes invocados, não merece acolhimento a presente reclamação, nos termos da jurisprudência da Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: INOCORRÊNCIA. TEMA 32. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 55.902-AgR, Rel.ª Minª. Carmén Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/11/2022 - grifei). 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, nos termos do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicadas as análises da tutela de evidência e do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente